Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE PROFISSIONAL PETROBRÁS DE NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONFIRMAÇÃO EM CERTAME PRETÉRITO. NÃO VINCULAÇÃO. ISONOMIA NO MESMO CERTAME. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por candidata em vista da r. sentença, proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade proposta em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção em Eventos – CEBRASPE e da empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, que julgou improcedente o pedido que tinha por fim reconhecer a nulidade do ato administrativo proferido pela banca de heteroidentificação, que culminou com sua exclusão da concorrência na lista dos cotistas negros em processo seletivo. A recorrente argumenta, em síntese, que possui todos os traços da raça negra, de forma a concorrer nas vagas por cotas raciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste em: (i) saber se a Petrobrás é parte legítima para figurar na demanda; (ii) saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento de pedido de dilação probatória; (iii) verificar se o ato que excluiu a candidata da concorrência na lista dos cotistas negros em processo seletivo pela banca de heteroidentificação padece de ilegalidade no estrito âmbito de conhecimento de demandas desta natureza pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de concurso público, a banca examinadora recebe a delegação apenas para execução do concurso, mas é a contratante a responsável pela realização e homologação do certame. Dessa forma, há pertinência subjetiva da contratante decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, inclusive porque sofrerá os efeitos da sentença.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, ainda mais quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide. Tal entendimento decorre do princípio do livre convencimento, em que o julgador tem ampla liberdade na apreciação do conjunto probatório, desde que seu entendimento esteja devidamente motivado.
5. Nas hipóteses de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial.
6. O Supremo Tribunal Federal, por meio do seu Pleno, no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos em vagas destinadas a pessoas negras, “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Para tanto, a Excelsa Corte, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado.
7. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento da autora nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais.
8. Isso porque reexaminar a decisão administrativa com base em ascendência e fotos familiares não é possível diante das disposições do certame.
9. Ademais, a utilização da Escala de Fitzpatrick, embora possa eventualmente auxiliar no processo de heteroidentificação, não se revela suficiente para infirmar o ato administrativo que concluiu que o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros, porquanto a citada escala avalia a sensibilidade à radiação solar para fins de tratamentos dermatológicos.
10. E, o fato de a requerente ter sido admitida como cotista em outro certame não a qualifica automaticamente nessa mesma condição no presente concurso público. Isso porque as avaliações não se vinculam e as bancas podem eventualmente divergir, justamente por se tratar de exame de características que podem conter interpretação diferenciada.
11. Neste ponto deve ser garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato.
12. Por não vislumbrar ilegalidade no ato administrativo exarado pela banca examinadora do concurso que rejeitou a autodeclaração da candidata, mantém-se o entendimento de que a autora não preenche os requisitos próprios para concorrer nas vagas de cotas raciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.